Tribunal: TCU
Processo: 003.370/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário em termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) contra o Sr. Leonardo Moura de Araujo, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por meio do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior (GDE) - Processo CNPq Processo 237822/2012-1 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Leonardo Moura de Araujo, tendo em vista que não lograram afastar a irregularidade que lhe foi atribuída; 9.2. com fundamento no parágrafo único do art. 21 da Portaria CNPq no 1.594/2023 e nos princípios da razoabilidade e da busca pela solução consensual, conceder ao responsável o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência, para que, caso seja de seu interesse, apresente nova proposta de novação ao CNPq, em substituição à obrigação de ressarcimento do débito apurado nos autos, devendo a nova proposta, obrigatoriamente: 9.2.1. sanar todas as deficiências técnicas apontadas na Análise Técnica COCEC/CGCEX/DCTI 988/2024, detalhando, de forma inequívoca, a metodologia, o público-alvo, as entregas mensuráveis por fase, os resultados esperados e os indicadores de desempenho do projeto; 9.2.2. demonstrar o manifesto interesse público e a equivalência de benefícios para o país em relação ao valor do débito a ser novado; 9.3. determinar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 9.3.1. analise a nova proposta de novação, caso apresentada, em estrita observância ao rito da Portaria CNPq no 1.594/2023 e às condicionantes estabelecidas no subitem 9.2 deste Acórdão, comunicando ao Tribunal o resultado da análise; 9.3.2. caso a novação não se concretize no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da ciência desta deliberação, seja por não apresentação de nova proposta, por sua rejeição ou por qualquer outro motivo, retome a presente Tomada de Contas Especial a este Tribunal para prosseguimento do feito e julgamento definitivo de mérito; 9.4. sobrestar o presente processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno do TCU, para aguardar o cumprimento das determinações contidas nos subitens 9.2 e 9.3; 9.5. dar ciência desta deliveração ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e ao responsável, Sr. Leonardo Moura de Araujo.